Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700298-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal para determinar o sequestro de valores para o fim de comprar medicamento não registrado na ANVISA em fase de cumprimento provisório de sentença. O processo remonta ao ano de 2016, com sentença prolatada no dia 11/01/2019, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento EPINEFRINA AUTO INJETÁVEL 0,30MG, 6 UNIDADES, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.” Interposto Recurso Inominado, ainda pendente de envio à Turma Recursal, a parte formulou pedido de cumprimento provisório da sentença, com a finalidade de proceder ao sequestro de ativos financeiros do Distrito Federal, para aquisição da medicação. Ao examinar o pedido foi prolatada a seguinte decisão: “Chamo o feito à ordem. Em 11/01/2019, foi proferida sentença julgando procedente o pedido autoral para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento EPINEFRINA AUTO INJETÁVEL 0,30MG, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado. Ocorre que o Distrito Federal apresentou recurso inominado, o qual foi recebido em 19/06/2019, porém ainda pendente de remessa à Turma Recursal. No que toca ao primeiro sequestro realizado nos autos, já houve a homologação das contas apresentadas pela parte autora. Ademais, foi realizado segundo sequestro no valor de R$ 693,45, conforme ID 46253596. Devidamente intimada, a parte autora informou que utilizou apenas uma ampola em julho/2019, e que outras duas estão vencidas desde janeiro/2019. Deste modo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de novo sequestro de verbas, para a aquisição de apenas UMA caneta (ampola) do fármaco pleiteado, tendo em vista o caráter de uso eventual e emergencial. Considerando o orçamento de menor valor apresentado ($ 190,00) e a cotação do dólar na presente data (R$ 4,60), determino o sequestro de valores nas contas do réu no importe de R$ 180,55 (cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), suficiente para a aquisição de uma caneta de PENEPIN – EPINEFRINA AUTO INJETÁVEL. Cumpra-se via sistema BACENJUD, com fundamento no artigo 854 do CPC. Fica consignado que a diligência será cumprida perante o CNPJ da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Proceda-se com a transferência dos valores bloqueados e expeça-se imediatamente o alvará de levantamento pertinente, no exato montante de R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais), em nome da parte autora. Realizado o bloqueio, aguarde-se pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis manifestação do DISTRITO FEDERAL. Ausente manifestação no prazo acima, intime-se a parte interessada para retirada do alvará. Ratifico a determinação para que a parte autora, ou o responsável pelo levantamento de valores, preste contas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da confecção do alvará de levantamento, promovendo a juntada aos autos de todas as despesas suportadas, sob pena de responsabilização legal. Determino, ainda, o desentranhamento da petição e comprovante de IDs 30662517 e 30662532, visto que são alheios aos presentes autos, tratando-se de documento relativo a processo em trâmite em outro juizado. Após, encaminhem-se os autos à e. Turma Recursal.” Contra essa decisão é interposto o presente Agravo de Instrumento, cujo pedido é o de ampliação do sequestro dos valores para aquisição do medicamento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Em recente decisão (22.05.2019), o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 657718 sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese quanto ao tema n. 500: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” Em que pese se tratar de demanda para fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, o que atraia a necessidade de formação do polo passivo com a União, o fato é que o processo na origem foi distribuído em 30/11/2016, ou seja, pouco mais de 2 anos antes da fixação da tese pelo STF. Deve-se levar em conta, ainda, que o processo foi sentenciado também antes da fixação da tese, e encontra-se adiantada fase, aguardando sua remessa para a Turma Recursal, a quem caberá reexaminar a competência dos Juizados da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a causa. Em se tratando de demanda para fornecimento de medicação para uso em caso de emergência, decorrente de severa alergia a picada de formiga, o que pode colocar a cidadã em risco de vida, a análise do pedido de antecipação da pretensão recursal se mostra como eficaz para preservação da bem maior (vida). Restando as questões de ordem processuais para análise pelo Colegiado, quando do julgamento do Recurso Inominado. Quanto ao exame do pedido, a Nota Técnica do NATJUS (ID 16581286) é conclusiva no sentindo de considerar JUSTIFICADA a demanda, inclusive no que se refere ao quantitativo de medicamentos que a paciente necessita ter em estoque para sua segurança. Dessa forma, considerando que a probabilidade do direito e a urgência da medida estão amparadas pelo provimento judicial de primeiro grau e pelo direito à vida, hei por bem restabelecer o estoque de medicamentos, tal como definido na r. Sentença, até ulterior decisão. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar o restabelecimento do quantitativo de medicação que deverá ficar em estoque com a parte agravante, tal como definido na r. Sentença. Os atos voltados para cumprimento da presente decisão deverão ficar a cargo do Juízo onde o feito tramita, ficando de já autorizado o sequestro de ativos financeiros suficientes para aquisição do medicamento, a preço do câmbio do dia. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos porque já apresentadas contrarrazões. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator